Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. FRUSTRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo de origem "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença em virtude do alegado "abandono da credora", com fundamento no art. 485, inc. III, em combinação com o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
2. O ato judicial que delibera a respeito da fase de cumprimento de sentença não é, tampouco pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória. Feita a necessária ressalva e, no intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, o recurso deve ser conhecido com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A norma prevista no art. 485, § 6o, do CPC determina que após o oferecimento da contestação, a extinção do processo por abandono do autor depende de requerimento do réu. Essa determinação normativa decorre do eventual interesse do réu em obter o julgamento do mérito da respectiva relação jurídica processual, uma vez que no caso de extinção prematura do processo, o autor, em regra, poderá ajuizar nova ação e reformular o pedido que não fora apreciado pelo Juízo de origem.
4. A regra estatuída no art. 485, § 6o, do CPC não deve ser aplicada nos casos de eventual conduta desidiosa do credor que não promoveu os atos e diligências necessários para o curso da fase de cumprimento de sentença. Aliás, não existe justificativa técnica plausível para a aplicação do art. 485 do CPC, com o proferimento de nova sentença, na fase de cumprimento.
5. Diante da frustração da fase de cumprimento, que é a quinta fase do procedimento comum, a solução correta ao caso deve consistir na remessa dos autos do processo ao arquivo, nos termos e para os fins das regras previstas nos artigos 513 de 921, § 1o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. Determinada a remessa dos autos ao arquivo.